Tribunal: STF
Processo: HC 249494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2024, por Andre Boitchenco Catarino, em benefício próprio, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 29.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.439/SC, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ser o paciente investigado pela prática das condutas previstas nos arts. 171 e 288 do Código Penal (estelionato e associação criminosa).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5072405-66.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, buscando o trancamento do inquérito, por inexistência de indícios de autoria e materialidade. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 963.439/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 29.11.2024, pelo Ministro Herman Benjamin, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 22).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no trancamento do inquérito, afirmando que “inexiste nos autos indiciamento por parte da polícia, nem relatório do inquérito, apenas ofícios dos Delegados, que tratam os investigados como ‘suspeitos’. Entretanto, no caso em tela, a MM. Juíza de primeiro grau apenas determinou o indiciamento de 6 pessoas, sem fundamento algum, sem definição de materialidade ou de autoria por parte da polícia” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega excesso de prazo na conclusão do inquérito, ao argumento de que “foi instaurado em 18 de julho de 2023, há 16 meses, ou exatos 499 dias, sem que nenhuma prova fosse produzida contra qualquer dos investigados, sem que o inquérito, sequer, fosse relatado (quando a acusação é fraudulenta, como no caso em tela, a polícia não tem como conseguir provas de fatos que não existiram)” (fl. 36, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto se requer:



    1. Liminarmente a concessão do HC para desindiciar o paciente, anulando-se ou cancelando-se, o ato combatido e todos os seus efeitos primários e secundários, tais como antecedentes criminais, cadastro no Sistema Eproc, etc., confirmando-se a decisão por julgamento final, estendendo-se ainda a decisão aos demais investigados, por ser ato não amparado pela lei 12.830/2013, ato ilegal e abusivo, proveniente de decisão teratológica. 



    2. Liminarmente o trancamento do inquérito 5046866- 29.2024.8.24.0023, ou da ação penal, se esta vier a ser instalada no curso do tempo, ou, alternativamente a exclusão do paciente do referido inquérito/processo, por ausência de justa causa, confirmando-se tudo por decisão final.



    3. Liminarmente o trancamento do inquérito 5046866- 29.2024.8.24.0023, por excesso de prazo, 16 meses ou 499 dias, sem averiguação de autoria, materialidade ou de qualquer vínculo entre os investigados, confirmando-se tudo por decisão final.



    4. Com fundamento nos artigos 27 do CPP (direito de denúncia de possíveis ilícitos) e artigo 5º, inc. XXXIV, alínea ‘a’ da Constituição Federal (direito de denúncia de ilegalidade e abuso de poder), denuncia e requer seja oficiada a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a fim de adentrarem nos processos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de números: 50073165120238240091, 50468662920248240023, 50653162020248240023, 50391230220238240023, 50771100920228240023, 50125643220228240091, com intuito de averiguar a possível atuação, em tese, de Delegados de Polícia, Promotores de Justiça e Juízes de Direito, favorecendo e dando proteção ao Falso Advogado e possível membro de uma Facção Criminosa, chamado Thiago Dias de Barros. Informa que inúmeras autoridades atuaram, de maneira documentada nos autos, para impedir a realização de perícias e arquivar procedimentos criminais contra Thiago Dias de Barros, bem como excluíram provas fornecidas pelo paciente em cartas precatórias. Pede sejam tomadas todas as providências cabíveis ao caso em tela. Existem petições do paciente, nestes autos, relatando os incidentes, sem que nenhuma providência fosse tomada até o presente momento” (fl. 52 e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 29.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.439/SC, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 963.439/SC, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou não haver, na espécie, elementos que justifiquem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “O preito de trancamento do inquérito policial formulado pelo impetrante baseia-se, por excelência, na falta de elementos informativos que comprovem o cometimento das infrações penais, os quais ainda estão sento reunidos pela autoridade policial e pelo órgão do Ministério Público para a formação da opinio delicti e cujo pretendido exame exauriente escapa da via estreita do remédio heroico, ainda mais neste momento inicial.



    Quanto ao excesso de prazo, é necessária a oitiva do Juízo do Primeiro Grau, a fim de que seja avaliada a razoabilidade da demora.



    De todo modo, considerando que o paciente está solto e não há notícia da imposição de qualquer outra medida cautelar, tem lugar a compreensão de que ‘o prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo de razoabilidade’” (e-doc. 22).



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não ocorre na espécie. No mesmo sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE PECULATO. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus  por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 4. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC n. 146.956-AgR. Relatora a Ministra Rosa Weber. 1a. Turma, julgado em 24.11.217 ).



    “CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE. PACIENTE CONDENADO EM DUAS INSTÂNCIAS, MEDIANTE AMPLA COGNIÇÃO. A VIA ESTREITA DO WRIT INVIABILIZA O EXAME DOS FATOS, MERCÊDA EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. O Habeas Corpus  é via imprópria para apreciar fatos com o escopo de trancar excepcionalmente a ação penal, máxime diante de sentença condenatória confirmada em sede de apelação resultante de ampla cognição, assentado que o pagamento da vantagem ilícita pelo paciente fora voluntário, e não resultado de coação. 2. A aferição sobre se realmente o paciente cedeu a coações ou se pagou voluntariamente a vantagem indevida é tarefa que cabe ao Juízo da ação penal por ocasião do exame das provas produzidas no processo-crime, restando inviável, na via estreita do habeas corpus, assentar algo diverso do que aferido, quanto aos fatos, nas duas instâncias de jurisdição. 3. In casu, o paciente fora condenado, mediante sentença confirmada em sede de recurso de apelação, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), porquanto pagara voluntariamente vantagem ilícita a policiais civis (U$ 1.000.000,00 – um milhão de dólares), diante de solicitação destes, a fim de que não revelassem à Polícia Federal sua real identidade, mercê da sua situação de estrangeiro irregular no País. 4, Parecer do MPF pela denegação da ordem. 5. Habeas corpus denegado.” (HC n. 102.578, Relator o Ministro Marco Aurélio. Redator para o acórdão, o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 24.5.2011).



    13. O quadro fático dos autos demonstra ser idônea a fundamentação conclusiva no sentido de ser prematuro o trancamento do inquérito policial, devendo prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com a devida dilação probatória.



    14. Pelas circunstâncias expostas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova constrangimento ilegal na tramitação do inquérito contra o paciente por suposta ausência de materialidade delitiva. 



    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessária análise do conjunto fático-probatório, o que é juridicamente inadmissível em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC n. 174.092, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 



      “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV - Ordem denegada” (HC n. 138.507, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2017).



    A adoção de entendimento diverso sobre a materialidade delitiva, além de exigir incabível reexame da prova até então considerada pelas instâncias ordinárias, poderia mostrar-se prejudicial ao paciente no caso da denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de trancamento do inquérito policial, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando não se verifica teratologia nas decisões impugnadas.



    16. No caso, deve-se ressaltar não estar o paciente preso ou sob medidas cautelares restritivas, constando dos autos informação de ter requerido o Ministério Público diligências necessárias para formação da opinio delicti. Assim, não demonstra, no caso, ilegalidade ou constrangimento ilegal contra o impetrante, a ensejar a atuação judicial pleiteada deste Supremo Tribunal.



    17. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    18. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora